Tribunal: STF
Processo: Rcl 62213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2, e a sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos da Ação Trabalhista 1001630-05.2021.5.02.0084, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    O reclamante afirma que “o mercado de trabalho possui inúmeras formas e cada setor estabelece exigências e constrói circunstâncias que demandam formatos específicos de produção e de prestação de serviço o que, por sua vez, legitima a adoção de modelos específicos de contratação do trabalho, muitos dos quais, já devidamente regulados por legislações específicas.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] O caso objeto da presente reclamação discute contrato de associação de ‘advogado’ e ‘Sociedade de Advogados’, formato de contratação expressamente previsto nos artigos 15, 16, e 17, todos da Lei nº 8.906/94, e artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e Provimento nº 169/2015 da OAB.



    Este tipo de relação jurídica típica na área da advocacia, devidamente regulamentada pela OAB, foi afastado pela decisão proferida em Primeira Instância, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, reconhecendo- se o vínculo empregatício.



    Portanto, dúvidas não restam do desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir das teses firmadas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252 principalmente, somadas à ADI nº 5.625, ADC nº 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961, o que configura estrita aderência para o cabimento da reclamação constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] A procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 84ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, confirmada pela decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e 7ª Turma do C. TST, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 27).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados contra entendimento da Justiça do Trabalho quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício entre o ora reclamante e o beneficiário, na função de advogado, e o pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho.



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal Superior do Trabalho ao analisar o recurso de revista, entendeu ser:



    “[...] Inviável o seguimento do apelo, uma vez que a matéria, tal como tratada no v. acórdão e posta nas razões recursais, reveste-se de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, é diligência que encontra óbice na Súmula 126 do TST. [...]



    Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, o que não foi observado pela parte recorrente.



    [...] CONCLUSÃO 



    DENEGA-SE seguimento ao recurso de revista.” (site do TST). 



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 manteve a sentença de origem, que assim consignou:



     



    ‘[…] Diante da tese defensiva de parceria/associação, trabalho autônomo, houve a inversão do ônus da prova, incumbindo à reclamada comprovar suas alegações, nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Deste encargo, entretanto, não se desincumbiu a contento.



    As informações prestadas pela testemunha inquirida a rogo da reclamada, Sra. Maria, não foram suficientes a demonstrar a ausência do vínculo, mormente considerando o aduzido pela outra testemunha ouvida em Juízo. Ademais, a própria Sr. Maria mencionou que o reclamante se reportava ao Sr. Antenor Cerello Júnior e que as peças elaboradas pelo autor passavam por revisão desse superior.



    O Sr. José Ronaldo informou que ‘[...]’.



    Verifica-se, pois, que as informações colhidas em audiência são condizentes com a tese autoral da existência do vínculo de emprego.



    A reclamada não demonstrou que o autor laborasse com autonomia e independência, tampouco que tivesse clientes próprios.



    Em relação ao fato do demandante constar no quadro societário da ré, tal circunstância, por si só, não tem o condão de alterar o entendimento do Juízo, especialmente considerando as demais provas produzidas nos autos, diante da princípio da primazia da realidade. Além disso, observa-se que a alteração contratual de 2008 – quando o autor supostamente teria ingressado como sócio – sequer possui carimbo de averbação na OAB.



    Para que se reconheça a existência de relação de emprego, necessária a presença de todos os elementos constantes no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, o que restou evidenciado na hipótese.



    Quanto ao período laborado, por outro lado, considerando que a reclamada admitiu a prestação de serviços apenas a partir de janeiro/2007, incumbia ao autor comprovar a data alegada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. De fato, apesar de apresentar extratos bancários desde 2001, não consta identificação da reclamada com o depositante em referidos documentos.



    Destarte, tendo restado evidenciado que na relação entre as partes havia todo o conjunto típico das relações empregatícias, reconheço a relação de emprego entre as partes no período de 01/01/2007 até 08/01/2020, na função de advogado, observando a evolução salarial conforme comprovantes de transferência presentes nos autos, acolhendo-se como último salário o valor de R$ 10.000,00, conforme depoimento pessoal do autor e de sua testemunha, à míngua de prova em sentido contrário pela reclamada.” (doc. eletrônico 5, pp. 3-4). 



    Sobre o tema, este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”



    É de se observar que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo essa orientação, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023)



    No mesmo sentido, Rcl 61414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023, Rcl 60696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre o advogado e o escritório de advocacia.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator